Tribunal: CARF
Processo: 10980.011223/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal possui competência para proceder ao lançamento do ITR quando forem constatadas inexatidões materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração à legislação tributária.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. OBRIGATORIEDADE. TEMPESTIVIDADE. INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental (ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a apresentação do documento até o início da ação fiscal. A apresentação de Laudo Técnico não exime a necessidade de apresentação do Ato Declaratório Ambiental até o início da ação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO DIANTE DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado mediante laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização, que justifica o reconhecimento de valor menor.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. CABIMENTO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário em procedimento de ofício da fiscalização tributária e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Os juros de mora calculados pela taxa SELIC está previsto nos artigos 5o, § 3o, e 61, § 3o, da mesma Lei 9.430/96 e, nos termos da Súmula CARF no 4, devem ser aplicado aos créditos tributários pagos a destempo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais de direito tributário, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011223/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2020
Recorrente
ROBERTO HENRIQUE HEILMAIR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
NULIDADE. COMPETÊNCIA DO AUDITOR-FISCAL. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auditor Fiscal da Receita Federal possui competência para proceder ao
lançamento do ITR quando forem constatadas inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo ou infração
à legislação tributária.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e
de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há
que se falar em nulidade.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE.
TEMPESTIVIDADE.
INTEMPESTIVO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LAUDO TÉCNICO.
A partir do exercício de 2001, para ser possível a dedução de áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR é necessária a comprovação
de que foi requerido ao IBAMA a expedição de Ato Declaratório Ambiental
(ADA). Como a lei não fixou prazo para a obrigação, é possível admitir a
apresentação do documento até o início da ação fiscal. A apresentação de
Laudo Técnico não exime a necessidade de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental até o início da ação fiscal.
VALOR DA TERRA NUA. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO
DO DIANTE DA COMPROVAÇÃO POR LAUDO QUE CUMPRE OS
REQUISITOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Afasta-se a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base
no VTN registrado no SIPT quando existir a comprovação do VNT declarado
mediante laudo técnico que atende aos requisitos exigidos pela fiscalização,
que justifica o reconhecimento de valor menor.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS SELIC. CABIMENTO. LEGALIDADE.
A imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito tributário em
procedimento de ofício da fiscalização tributária e está prevista no inciso I do
art. 44 da Lei no 9.430/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011223/2008-25
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

Os juros de mora calculados pela taxa SELIC está previsto nos artigos 5o, § 3o,
e 61, § 3o, da mesma Lei 9.430/96 e, nos termos da Súmula CARF no 4, devem
ser aplicado aos créditos tributários pagos a destempo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais de direito
tributário, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para considerar que o
valor da terra nua no exercício de 2005 é de R$ 148.123,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) dos exercícios de 2004 e de 2005, relativo
ao imóvel denominado CAPIVARI, NIRF 2.954.573-0.
O lançamento foi efetuado em razão de glosa de área de preservação permanente
(APP) declarada, além de, em relação ao exercício de 2005, alteração do Valor da Terra Nua
(VTN) declarado, uma vez não ter sido considerados oferecidos os elementos de convicção
solicitados na intimação para fins de comprovação das informações originalmente apresentadas,
qual sejam o ADA tempestivo e o laudo emitido em consonância com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para fins de comprovação da APP e do VTN
informados.
O contribuinte impugnou o lançamento sob os argumentos já resumidos pela
decisão de piso (e-fls. 154/155), ou seja:

Em atendimento à intimação fiscal enviou o Ato Declaratório Ambiental
protocolizado em 31 de outubro de 2007 e laudo de Avaliação do imóvel para
comprovar a área de preservação permanente e o valor da terra nua declarado;

Apesar de ter atendido a intimação, o fisco optou por desconsiderar a área de
preservação permanente e o valor da terra nua;
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25


O auto de infração e conseqüentemente o lançamento de ofício estão eivados de
nulidade absoluta, não merecendo prosperar;

O Fisco não pode efetuar a glosa da área de preservação permanente sem ouvir
os órgãos ambientais competente;

O lançamento de ofício somente poderá ser efetuado nos casos de declarações
incorretas, falsas ou fraudulentas, não sendo este o caso;

O fisco deve requerer aos órgãos ambientais competentes a análise dos dados
apresentados para só então, se constatada imprecisões, proceder ao lançamento
de ofício;

Do disposto no art. 15 da Lei n° 9.393/96, compete ao Fisco somente as
atividades de arrecadação, tributação e fiscalização dos aspectos fiscais dos
tributos;

Transcreveu o art. 2° da Portaria n° 230, de 14 de maio de 2002 para justificar
que ao Ibama compete as atividades relacionadas às áreas de preservação
permanente;

Cita doutrina para embasar seu entendimento de que a competência vem sempre
definida em lei, o que constitui garantia ao administrado se é ou não ilegal o ato
praticado;

Não bastasse a incompetência do agente, ainda causa nulidade do lançamento de
ofício a aglomeração de diversos exercícios fiscais, viciando o procedimento
fiscal, no que transcreveu o art. 9°, do Decreto n° 70.235/1972;

As diferentes infrações em um mesmo instrumento acaba por ferir o devido
processo legal e causa ainda cerceamento do direito de defesa do contribuinte;

A Constituição Federal/88 garante no art. 5°, LV, o direito a ampla defesa e ao
contraditório, inerentes ao Estado Democrático de direito;

A área de preservação permanente existe no imóvel e não carece de
comprovação e tampouco existe base legal para a exigência do ADA;

A condição de Preservação permanente é decorrente apenas e tão somente de
disposição expressa na lei 4.771/65 (Código Florestal), no que transcreveu o art.
2° da referida lei e jurisprudência do Conselho de Contribuintes;

Não há na legislação condições indispensáveis para o Fisco aceitar ou não o
Laudo Técnico apresentado pelo contribuinte para comprovar a área de
preservação permanente;

O laudo apresentado, elaborado em obediência às normas da ABNT 14.653-3,
apresenta de forma incontestável os métodos de avaliação, as fontes pesquisadas
e todo e qualquer elemento necessário à perfeita avaliação do imóvel;

A incidência da multa e juros estariam vinculados a descaracterização das áreas
de preservação permanente, vez que a multa tem o caráter punitivo e os juros
sobre o novo valor do imposto;

Por derradeiro, solicita:
a) Conhecimento e provimento da impugnação;
b) A decretação da nulidade do Auto de Infração, face a incompetência do agente
para emissão de juízos de valor de matéria ambiental e do cerceamento ao
direito de defesa;
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

c) Não incidência de juros e multa de ofício;
d) Produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a juntada de
documentos.
Instruíram a impugnação os documentos de fls. 115 a 145.
Ao apreciar as razões do contribuinte, a DRJ/CGE, por unanimidade de votos,
julgou a impugnação improcedente, sob os argumentos que estão resumidos na ementa do
acórdão proferido, ou seja:
Nulidade do Lançamento.
Tendo o contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, por meio da entrega tempestiva de sua impugnação, não há que se
falar em nulidade do lançamento, que contém todos os requisitos obrigatórios previstos
no Processo Administrativo - PAF, Decreto n° 70.235/1972.
Legalidade/Constitucionalidade.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou constitucionalidade
de leis ou atos normativos da SRF.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras constantes
do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos termos da
legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem oferecidos
elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
Juros de mora. Multa de Ofício Lançada.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de ofício por expressa previsão legal.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 8/12/2010 (e-fls. 170), o
contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 6/1/2011 (e-fls. 173), no qual pretende
a reforma da decisão de primeira instância, submetendo a apreciação deste Conselho as mesmas
alegações já submetidas à primeira instância.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

O recurso é tempestivo e atende os pressupostos de admissibilidade, razão por que
dele conheço.
Preliminares
Preliminarmente o recorrente alega a incompetência do auditor-fiscal para glosar as
áreas de preservação permanente em detrimento do órgão que detém a competência, ou seja, o
IBAMA.
Vale registrar que o que está sob discussão nos autos, além do valor da terra nua a ser
considerado para fins tributários, são as condições para que determinada área, no caso a área de
preservação permanente (APP), possa ser excluída da tributação pelo ITR, de forma que as
repercussões tributárias da existência de tal área carece de normatização própria, que ultrapassa a
esfera da legislação estritamente ambiental, normatização esta prevista especialmente na Lei no
9.393/96 que, conforme citado pelo próprio recorrente, atribui à Secretaria da Receita Federal do
Brasil a competência de, entre outras, fiscalizar o ITR, que foi o que aconteceu no presente caso e
resultou no auto de infração que se discute.
Quanto ao IBAMA, de fato é o órgão que possui estrutura operacional e técnica
apta a checar, in loco, as feições reais do imóvel, momento em que coteja as informações
prestadas pelos contribuintes em suas DITR com aquelas declaradas àquele órgão por meio do
Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por essas razões, não tenho reparos a fazer na decisão de primeira instância em
relação à competência da autoridade fiscal para lavrar o auto de infração com as matéria que se
discute, que inclusive adoto como fundamento para minha decisão (e-fls. 156/157):
O presente processo não trata da fiscalização da atividade florestal, mas da fiscalização
tributária, com vistas a determinar se o valor do imposto foi corretamente apurado. Mais
especificamente, sobre a determinação do grau de utilização do imóvel, sem que, com
isso, se queira impor determinadas condutas ao sujeito passivo, mesmo porque, realizada
a atividade fiscal após o exercício considerado não tem o poder de retroagir no tempo,
para naquele ano determinar as ações que deveriam empreendidas pelo contribuinte.
O recorrente alega ainda em sede de preliminar que houve cerceamento de seu
direito de defesa pelo fato de a autuação referir-se a dois exercícios fiscais, ou seja, 2004 e 2005.
Cita para isso o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
Razão não lhe assiste. Além das ilustres razões já apresentadas pela DRJ às e-fls.
156/157, com as quais estou de pleno acordo, acrescento que se trata de lançamento do mesmo
tributo, sujeito às mesmas normas legais, apenas relativo a dois períodos de apuração. Não há
óbice legal para que se procede dessa forma. O lançamento seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive dando oportunidade ao contribuinte de prestar as informações e esclarecimentos
necessários a condução dos trabalhos fiscais. O lançamento está motivado e a base legal citada
aplica-se ao caso, tanto que o que foi apresentada a impugnação com todas as razões e provas
que o recorrente entende aplicar-se, não havendo portanto que se falar em cerceamento do direito
de defesa.
Isso posto, rejeito as preliminares.
Mérito
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

No mérito, as questões se resumem à glosa da área de preservação permanente
(APP) e ao arbitramento do valor da terra nua (VTN), sendo este último apenas no exercício de
2005.
Quanto à área de preservação permanente
Inicialmente, transcrevo o inciso II do § 1o do art. 10 da Lei n° 9.393/96:
"Art. 10 — (..)
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n°4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola, ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal.
As diversas terminologias são utilizadas para diferenciar as distintas formas de
proteção ambiental que têm como efeito tributário a isenção do ITR. Entretanto, a lei exige a
comprovação da informação prestada pelo contribuinte em cada caso.
No presente caso, o recorrente declarou na DITR 119,9ha a título de área de
preservação permanente, área sobre a qual foi intimado a comprovar sua informação. Por
expressa determinação legal, não há como negar que é necessária a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para que as áreas de preservação permanente componham a área
do imóvel para fins de redução do valor tributável no cálculo do ITR. Essa exigência passou a
ser obrigatória desde o exercício de 2001, com o advento da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de
2000, que alterou a redação do art. 17-O da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, e assim
estabeleceu:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1oA utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

Dessa forma, a legislação específica, que trata de questões tributárias, foi expressa
ao dizer que “A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória”, não
havendo como dispensá-lo.
A lei foi silente em relação ao prazo para apresentação do referido ADA, de forma
que a jurisprudência deste Conselho, à qual me filio, vem admitindo que tal entrega ocorra até o
início da ação fiscal, em respeito à espontaneidade do contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo ementa do Acórdão n.o 2202-005.564, Conselheiro
Ronnie Soares Anderson:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. ISENÇÃO.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APP. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI 10.165/00.
TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
A partir do exercício de 2001, necessária para a redução da base de cálculo do ITR a
apresentação de ADA, protocolizado junto ao Ibama até o início da ação fiscal. Cabível o
afastamento da glosa da APP com existência comprovada e informado em ADA antes do
início da Ação Fiscal.
Em igual sentido, cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
Acórdão n.o 9202-008.471, datado de 14/01/2020, que consignou a tese “Cabível o acolhimento
de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado antes do início da ação fiscal.”
O recorrente juntou o ADA ao processo (e-fls. 21). Entretanto, verifica-se que este
foi apresentado somente em 31/10/2007 e o início da ação fiscal se deu com o recebimento da
intimação fiscal em 12/9/2007 (e-fls. 7), portanto a transmissão do ADA é posterior à data de
início do procedimento fiscal, motivo pelo qual não há como acatar a existência de áreas de
preservação permanente no imóvel, sendo intempestivo o ADA em referência, apesar do laudo
apresentado.
Quanto ao laudo, o entendimento deste Conselho também vem se consolidando no
sentido de que a apresentação de Laudo Técnico não exime a necessidade de apresentação do
Ato Declaratório Ambiental, uma vez que, conforme art.111 do Código Tributário Nacional, a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente.
Isso posto, não assiste razão ao recorrente neste Capítulo.
Quanto ao Valor da Terra Nua
A fiscalização entendeu que o laudo trazido pelo recorrente não era hábil a
estabelecer o VTN da propriedade e por isso promoveu o seu arbitramento com base no Sistema
de Preços de Terras (SIPT), conforme previsto na legislação, ou seja:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área
tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
...
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim disciplina:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado
do imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á
à dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro,
obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer
outro tipo de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em
qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o
subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação comprovada
ou fraude na identificação das informações.
Os motivos pelos quais o laudo não foi considerado apto estão descritos no auto de
infração às e-fls. 75, que transcrevo:
No que se refere à comprovação do Valor da Terra Nua originalmente declarado, o laudo
de avaliação apresentado não cumpre os requisitos exigidos na intimação, pois apesar de
constar no item 5 relativo aos critérios de avaliação da terra nua, a informação de que o
método empregado na determinação do valor da terra nua foi o Método Comparativo
Direto de Dados de Mercado, com pesquisa de mercado e tratamento dos dados efetuados
conforme recomendação da Norma NBR 14.653-3 da ABNT, não são determinados ou
indicados os graus de fundamentação e de precisão obtidos. Além do exposto para fins de
Determinação das Variáveis Utilizadas na Avaliação referente aos Elementos de Pesquisa
(Quadro VIII), foi atribuído fator de localização 0,75 para a amostra 4, que refere-se a
valor médio de preços de terras mistas inaproveitáveis publicado pela SEAB/DERAL. No
que se refere às outras três amostras relativas a informações de preços médios de terras
publicados pela mesma fonte (SEAB/DERAL) foi atribuído fator de localização 0,9; sem
existir qualquer justificativa para o procedimento adotado.
Diante do exposto, o valor da terra nua relativo ao exercício 2005 foi arbitrado
considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado de
Preços de Terra, para o Município de São José dos Pinhais, conforme informado pela
Secretaria Estadual de Agricultura. Com base nestes dados, o valor adotado para fins de
retificação foi de 2.450,00 Reais/Hectares (valor para terras mistas não mecanizáveis)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

Por sua vez, a DRJ manteve a autuação relativa ao VNT, sob os seguinte
argumentos (e-fls. 162):
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade administrativa com
base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou Agrônomo,
acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica z ART, devidamente
registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia z CREA, e que
demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram
à convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de
referência, para justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais,
revistas, folhetos de publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à
convicção do valor da terra nua na data do fato gerador.
No caso em questão, o contribuinte apresentou com a impugnação o laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado em outubro de 2007, o qual já havia sido rejeitado pela
DRJ/Curitiba/PR, acompanhado de Justificativa Técnica, fls. 117 a 122, objetivando
sanar as irregularidades apontadas pelo fiscal autuante.
Em resumo: o fiscal analisou criteriosamente o laudo, explicando o motivo da rejeição do
mesmo. Não foram apresentados os dados de pesquisa de mercado efetivamente utilizados.
Em se tratando do método comparativo, que é o caso, são obrigatórios, no mínimo, 05
dados de mercado. Ainda foram utilizados valores do DERAL e da Prefeitura que são
específicos para o município, e não para o imóvel.
Nas matrículas apresentadas aos autos, constatamos que na de número 13.927 (fl. 44), foi
apresentado um valor contábil (Valor Histórico), pois não ocorreu venda do imóvel e nas
de n° 52.048 (fl. 45), 59.032 (fl. 46) e n° 12.454 (fl. 48), os imóveis ali especificados não
guardam semelhança com o avaliando;
Pelo exposto, verificamos que não foi atendido o item 7.7.2.2 da NBR da ABNT -
Associação Brasileira de Normas Técnica 14.653-3 quanto à qualidade das amostras:
a)
a correta identificação dos dados de mercado, devendo constar a localização, a
especificação e a quantificação das variáveis levantadas, mesmo aquelas não utilizadas no
modelo;
b)
identificação das fontes de informação e sua confiabilidade;
c)
número de dados de mercado efetivamente utilizados, de acordo com o grau de
fundamentação;
d)
sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua
localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que o laudo apresentado, apesar de elaborado por
profissional habilitado, não apresenta o rigor exigido pela norma ABNT para que possa
ser aceito como prova suficiente para justificar a revisão do VTN tributado.
Da leitura acima, nota-se que as razões pelas quais o laudo foi rejeitado pela
fiscalização se resumem a duas, ou seja:
1 - ...apesar de constar no item 5 relativo aos critérios de avaliação da terra nua, a
informação de que o método empregado na determinação do valor da terra nua foi o
Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com pesquisa de mercado e
tratamento dos dados efetuados conforme recomendação da Norma NBR 14.653-3 da
ABNT, não são determinados ou indicados os graus de fundamentação e de precisão
obtidos.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

2 - Além do exposto para fins de Determinação das Variáveis Utilizadas na Avaliação
referente aos Elementos de Pesquisa (Quadro VIÍ1), foi atribuído fator de localização 0,75
para a amostra 4, que refere-se a valor médio de preços de terras mistas inaproveitáveis
publicado pela SEAB/DERAL. No que se refere às outras três amostras relativas a
informações de preços médios de terras publicados pela mesma fonte (SEAB/DERAL)
foi atribuído fator de localização 0,9; sem existir qualquer justificativa para o
procedimento adotado.
Compulsando os autos, vejo que o documento acostado às e-fls. 121 a 126 (fls.
117 a 122 originais), denominado Justificava Técnica, apresentado em complementação ao
laudo, satisfaz as exigências da fiscalização, pois consta as informações relativas à classificação
do laudo em fundamentação (e-fls. 121), que conclui que “A pontuação de 45 pontos, obtida no
GRAU DE FUNDAMENTAÇÃO do Laudo de Avaliação do imóvel Capivari enquadra o Laudo
no Grau II”, e também em precisão, que concluiu que “O Laudo de Avaliação do Imóvel
Capivari, quanto à Precisão enquadra-se no Grau III, pois a amplitude do intervalo de
confiança a 80% é de 19%, portanto 1 grau acima do exigido pela SRFB”. Da mesma forma, às
e-fls. 123 e seguintes consta “2) EXPLICAÇÃO SOBRE A DETERMINAÇÃO DAS VARIÁVEIS
UTILIZADAS NA AVALIAÇÃO REFERENTE AOS ELEMENTOS DE PESQUISA (QUADRO VIII),
ATRIBUINDO O FATOR DE LOCALIZAÇÃO 0,75 PARA A AMOSTRA 4.”
Dessa forma, a recorrente conseguiu elucidar os principais aspectos levantados pela
fiscalização como óbices ao reconhecimento da validade do laudo. Tendo sido estas as exigências
da fiscalização, considero que o recorrente cumpriu o ônus que lhe cabia, devendo ser considerado
o VTN constante do laudo, ou seja (e-fls. 141),
Após a pesquisa de mercado, homogeneização dos elementos de amostra e tratamento
estatístico, o valor determinado para a terra nua do imóvel denominado Fazenda
Capivari, referente ao exercício de 2005 é de R$ 148.123,00 (cento e quarenta e oito mil,
cento e vinte e três reais).
Da multa de ofício de 75% e dos juros de mora
Quanto aplicação da multa de ofício de 75% e dos juros, tendo sido mantido em
parte o lançamento, tais encargos incidem sobre a parte mantida em razão do disposto no inciso I
do art. 44 da Lei no 9.430/96, aplicável aos tributos federais, segundo o qual será aplicada multa
de 75% quando da constituição do crédito tributário em procedimento de ofício pela fiscalização,
nos casos em esta detecta conduta incompatível com a lei, multa esta que incidirá sobre a
diferença de imposto não recolhida no prazo de seu vencimento. Da mesma forma, incidem os
juros calculados à taxa Selic, na forma do § 3o do art. 61 da mesma lei, matéria esta já objeto de
Súmula deste Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Por fim, quanto às decisões prolatadas em processos judiciais, juntadas aos autos,
tais decisões não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e vinculam
apenas as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos (art. 100 do CTN c/c art. 506 da Lei
13.105/2015 - Código de Processo Civil).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-001.321 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011223/2008-25

Por fim, a fim de subsidiar suas alegações, o recorrente juntou aos autos
jurisprudência dos tribunais e deste Conselho, além de ensinamentos doutrinários.
Entretanto, a jurisprudência citada pelo recorrente não possui efeito vinculante em
relação à Administração Pública Federal, pois somente se aplica entre as partes envolvidas e nos
limites das lides e das questões decididas (inteligência do art. 100, do CTN c/c art. 506 da Lei o
13.105/2015 – Código de Processo Civil).
Também as admiráveis decisões e doutrina apresentadas não são normas
complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões
das instâncias julgadoras.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para considerar que o valor da terra nua no exercício de
2005, é de R$ 148.123,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital